Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21677108, o exequente requereu a expedição dos competentes requisitórios em favor dos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS. Manifestação do DF no ID: 29716475 pela concordância com as anuências de LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS. Destaca-se que, quanto aos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS, a respeito dos documentos juntados aos autos, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12168337 - Pág. 2-3. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 12168337 - Pág. 8, 9, 10,11 e 12168440. O ineditismo da demanda, por sua vez, consta no ID: 12168337 - Pág. 25. 28, 30,35 e 41. Declaro o processo saneado quanto a LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, cujas renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2019 até 25/03/2015, foram homologadas no ID: 12168541 – Págs. 10-17), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (ID: 12168457). Quanto ao anuente LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, deve ser observada a exclusão das parcelas determinada na decisão de ID: 16967493. No tocante aos anuentes LUIZ CARLOS VILENO DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS, remetam-se ainda os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 12168457. Em relação a todos os anuentes, quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador